Tribunal: TJSP
Processo: 2262299-29.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
GRATUIDADE JUDICIÁRIA. Decisão que indeferiu o benefício. Documentos que indicam baixa renda mensal e ausência de patrimônio incompatível com a pretensão. Elementos que, a princípio, não infirmam a alegada hipossuficiência. Decisão que merece reforma. RECURSO PROVIDO.